Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CREDIÁRIO AUTOMÁTICO. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS NA CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito descrito nos autos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 1.980,48 a título de repetição em dobro dos valores descontos em quantia superior à disponibilizada para a autora, além do pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Sustenta a parte autora que em meados de 2019 identificou descontos realizados em virtude de um empréstimo que teria sido realizado em fevereiro de 2018. Contudo, não obstante o depósito de R$ 1.000,00 na sua conta bancária naquela época, afirma que não teria realizado a sua contratação.
III. Efetivada a análise dos diversos extratos mensais nos autos e em especial o do mês de fevereiro de 2018, é possível identificar o padrão de movimentação bancária da parte autora, bem como detalhar a sua situação financeira no momento do “empréstimo”. Desse modo, ainda que o consumidor tenha incorporado aquela quantia de R$ 1.000,00 recebida em 06/02/2018, identifica-se a verossimilhança das suas alegações quanto à afirmação de que desconhecia a contratação do empréstimo e o ingresso do valor na sua conta, uma vez que é possível apurar que inexistia necessidade de realizar empréstimo naquele momento em que o “crediário automático” foi disponibilizado na sua conta corrente, sendo que ninguém contrataria um empréstimo de R$ 1.000,00 a ser pago em 48 parcelas de R$ 124,39 (totalizando quase R$ 6.000,00) se não precisasse do valor.
IV. Lado outro, era ônus da instituição financeira comprovar que o autor efetivou o empréstimo. Todavia, não há comprovação de que a parte autora fez a solicitação do empréstimo “crediário automático” por meio eletrônico. Assim, deveria a parte ré apresentar a microfilmagem da suposta contratação efetivada no caixa eletrônico para subsidiar as suas alegações, eis que dispõe de meios adequados para demonstrar se o cliente teria efetivado a transação, o que não o fez. Em consequência, resta manifesta a falha na prestação do serviço da instituição financeira decorrente da formalização de empréstimo mediante “crediário automático” sem que o consumidor demonstrasse interesse na sua contratação. Neste sentido: (Acórdão 1071511, 07040956120178070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Ademais, a inserção de empréstimo sem a intenção de contratar e acrescido de um “seguro crediário”, não decorrente de erro justificável, atrai a devolução em dobro fixada pela sentença, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ainda mais quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, vez que os descontos foram realizados diretamente mediante débito na sua conta corrente.
VI. Por outro, não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos da cobrança indevida decorrente de contrato não formalizado, destaca-se que a situação não atingiu aspectos de direito de personalidade da parte autora, não a colocando em situação vexatória ou abalo moral. Ademais, não há indícios de que a quantia decorrente dos descontos mensais tenha acarretado qualquer privação ao autor. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.